Tribunal: STF
Processo: HC 104815
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DO PACIENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) – PRETENDIDA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO REGIME – PACIENTE QUE NÃO MAIS SE ENCONTRA NESSA CONDIÇÃO – MODIFICAÇÃO DO QUADRO PROCESSUAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O “WRIT” CONSTITUCIONAL PELA PERDA DE OBJETO – INVIABILIDADE DE EXAME, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPOSSIBILIDADE DE AGIR “PER SALTUM”, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRECEDENTES – PEDIDO NÃO CONHECIDO.